Tribunal: TJMT
Processo: 1012087-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012087-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGANTE), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), MAICON FERNANDO SALA - CPF: 053.508.801-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ARRESTO EXECUTIVO. ART. 830 DO CPC. PROVA MÍNIMA DA TITULARIDADE DOS BENS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que, por maioria, negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de arresto. Alegada omissão sobre aplicação do art. 830 do CPC, análise conjunta das provas e fundamentos do voto divergente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões: (i) omissão quanto ao art. 830 do CPC; (
ii
) ausência de análise do conjunto probatório; (
iii
) falta de enfrentamento do voto vencido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou o art. 830 do CPC, exigindo prova mínima de titularidade dos bens arrestáveis.

As provas foram avaliadas, mas consideradas insuficientes para demonstrar atividade agrícola nos imóveis.

A existência de penhor agrícola sobre a Fazenda Bela Manhã inviabiliza o arresto sem violar direito de terceiro.

O voto majoritário não precisa rebater ponto a ponto o voto divergente, desde que devidamente fundamentado.

Embargos não se prestam à rediscussão do mérito, nem configuram omissão por simples inconformismo.

Inexistem vícios do art. 1.022 do CPC, inviabilizando o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A fundamentação do voto majoritário afasta a necessidade de rebater voto vencido.

A discordância com o resultado não caracteriza omissão nem autoriza rediscussão via embargos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por
maioria
,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de extensão de medida cautelar de arresto.

A embargante alega, que não houve a devida apreciação quanto à aplicação do art. 830 do Código de Processo Civil, tampouco foi enfrentada a fundamentação contida no voto divergente proferido pela Desembargadora
Serly
Marcondes Alves. Em segundo lugar, aponta a ausência de análise conjunta do acervo probatório apresentado, o qual demonstraria um padrão de conduta do executado voltado à dilapidação de seu patrimônio, com o objetivo de frustrar a efetividade da execução.

Aduz que o voto condutor deixou de enfrentar o argumento central de que, conforme o disposto no art. 830 do CPC, a não localização do executado seria, por si só, suficiente para autorizar o arresto executivo, independentemente da presença dos requisitos próprios da tutela de urgência, conforme precedente desta própria Câmara, citado no voto divergente.

Acrescenta que as provas foram analisadas de forma isolada, sem a devida consideração do conjunto probatório que indicaria a atuação do executado como produtor rural nas áreas mencionadas, o que, segundo sustenta, justificaria a realização de diligências com vistas à localização e ao arresto de bens de sua propriedade.

Diante disso, requer o provimento dos embargos de declaração, com a finalidade de sanar as omissões apontadas e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão para dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto divergente. Subsidiariamente, pleiteia o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação do art. 830 do Código de Processo Civil, observa-se que o voto condutor enfrentou adequadamente a matéria ao consignar que “a pretensão do agravante exige prova mínima de que os bens arrestáveis pertençam de fato ao devedor ou de que este exerça atividade agrícola nos respectivos imóveis, sob pena de lesão a direitos de terceiros”. Tal afirmação deixa claro que, mesmo no contexto do arresto executivo previsto no referido dispositivo legal, exige-se a demonstração mínima da titularidade dos bens a serem constritos, com o intuito de resguardar direitos de eventuais terceiros.

Quanto à alegação de omissão relativa à análise conjunta do acervo probatório, verifica-se que o acórdão embargado procedeu à devida apreciação das provas apresentadas pela embargante, concluindo pela sua insuficiência para comprovar a efetiva atividade agrícola nas áreas indicadas — Fazendas Itanhangá
01, Harmonia e Cruzeiro. Com relação à Fazenda Bela Manhã, foi destacado que existe penhor agrícola de primeiro grau que incide sobre quantidade de soja superior à expectativa de produção estimada, não havendo, portanto, excedente disponível para arresto sem comprometimento da garantia real previamente constituída em favor de terceiro.

O simples fato de o acórdão não ter acolhido a tese defendida pela embargante não configura omissão, mas sim resultado do exercício do livre convencimento motivado do julgador, que apreciou os elementos probatórios constantes dos autos de forma fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC.

No tocante à alegação de ausência de enfrentamento dos fundamentos constantes do voto divergente, impende destacar que inexiste obrigação legal de o voto vencedor rebater, ponto a ponto, os argumentos lançados no voto vencido. É suficiente que o voto majoritário exponha, de maneira fundamentada, os motivos que sustentam sua conclusão, o que se verificou no presente caso.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025